Tribunal: TJDFT
Processo: 0706797-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0706797-05.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MOACIR GONCALVES DA SILVA, DEUSENI PEREIRA DE SANTANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por MOACIR GONÇALVES DA SILVA e DEUSENI PEREIRA DE SANTANA (ID 68625079), com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do Tribunal do Júri do Paranoá, que rejeitou as preliminares de nulidade suscitadas na resposta à acusação (ID 68625101). Nas razões, argumenta a existência de nulidade absoluta pela ausência de exame de corpo de delito, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, afirmando que, sendo o crime de natureza que deixa vestígios, a não realização do referido exame compromete a comprovação da materialidade delitiva. Em seguida, alega a ilegitimidade de parte, pois não haveria elementos concretos que justificassem a inclusão da denunciada DEUSENI PEREIRA DE SANTANA no polo passivo da ação penal, configurando violação ao devido processo legal. Sustenta também a falta de justa causa para a persecução penal, asseverando que a denúncia estaria baseada exclusivamente em declarações unilaterais, sem lastro probatório mínimo que indique autoria e materialidade, o que tornaria a ação penal temerária. Aduz, ainda, cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências consideradas essenciais, como exames periciais da vítima e outras provas requeridas, sob fundamento de que poderiam ser realizadas posteriormente, o que comprometeria a ampla defesa e o contraditório. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecer as nulidades apontadas com anulação dos atos processuais prejudicados, bem como a revogação da prisão preventiva do recorrente. O Ministério Público sustenta, em sede preliminar, a inadmissibilidade do presente Recurso em Sentido Estrito, ao argumento de que a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento. No tocante ao mérito, assevera que as matérias suscitadas pela defesa técnica se confundem com questões inerentes ao próprio mérito da causa (ID 68625061). Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (ID 68625141). A 8a Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo não conhecimento do recurso. Se conhecido, pelo não provimento (ID 68837012). É o relatório. Decido. Constata-se, a partir da análise dos autos no 0707549-87.2024.8.07.0008, que foi proferida decisão desclassificando o crime doloso contra a vida atribuído a MOACIR GONÇALVES DA SILVA e DEUSENI PEREIRA DE SANTANA para outro tipo penal, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal, redistribuindo o processo para a Vara Criminal do Paranoá/DF (ID 236041986). Verifica-se, igualmente, que em 6 de maio de 2025 foi expedido alvará de soltura em favor de MOACIR GONÇALVES DA SILVA (ID 234760372), tendo sido seu cumprimento certificado nos autos na mesma data (ID 235879016). Dessa forma, constata-se a ausência de interesse processual na presente insurgência recursal, uma vez que ocorreu a perda superveniente de seu objeto, caracterizando, assim, sua prejudicialidade. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso em Sentido Estrito, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 27 de junho de 2025 16:05:38. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora